Tribunal: TJSP
Processo: 1029819-85.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DOS RECONVENCIONAIS. MANUTENÇÃO.
1. Pedido de gratuidade judiciária não deferido expressamente pelo Juízo de origem. Deferimento tácito; 2. Pedido de anulação do contrato, por vícios na circular de oferta de franquia. Ausência de previsão de prazo para o

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DOS RECONVENCIONAIS. MANUTENÇÃO.
1. Pedido de gratuidade judiciária não deferido expressamente pelo Juízo de origem. Deferimento tácito; 2. Pedido de anulação do contrato, por vícios na circular de oferta de franquia. Ausência de previsão de prazo para o ajuizamento de ação anulatória na Lei 8.955/94, devendo-se aplicar a regra geral do art. 179 do Código Civil. Contagem do prazo decadencial a partir da assinatura do contrato. Ajuizamento da ação depois do biênio. Decadência configurada; 3. Alegação de descumprimento contratual pela franqueadora não evidenciada. Contrato que se extinguiu pelo decurso do prazo de vigência; 3. Dano moral não configurado. Ausente indício de situação vexatória aos autores, ofensa ao nome, imagem, honra objetiva ou subjetiva; 4. Provas nos autos que não são aptas a caracterizar o desvio fraudulento de clientela; 5. Pretensão da autora para que a ré se abstenha de atuar no ramo de corretagem de seguros. Cláusula de barreira sem delimitação geográfica e redigida de forma que configura vedação ao exercício profissional.
Apelação não provida.